Tribunal: STF
Processo: HC 183521
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 22.811/2020.
    O presente habeas corpus foi impetrado por Francisco de Paula Bernardes Junior e outro(s) em favor de Maicou Ribeiro Anciães, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 565.836/SP (fls. 91/2 doc. 4).
    Em 06.4.2020, neguei seguimento ao presente writ.
    Ao Defesa, ao argumento da existência de prevenção ao Ministro Luiz Fux, requereu a cassação dos efeitos da decisão negativa de seguimento e, por conseguinte, o encaminhamento dos autos ao Relator do HC 180.165 (Petição STF 22.090/2020). 
    Todavia, os Impetrantes, por intermédio da referida petição, requerem a desistência do feito.
    Homologo o pedido de desistência deduzido.
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora